Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704795-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA GUIMARAES DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, KEILA GUIMARAES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por KEILA GUIMARÃES DE SOUZA e DISTRITO FEDERAL em face de sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório contra o Distrito Federal. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 4 de março de 2022 13:30:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador